Tribunal: TJBA
Processo: 8000793-07.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000793-07.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JANAILDO ALMEIDA SANTOS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o repasse de valores descontados em folha ao banco credor e declarar a quitação das parcelas, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais em razão da ausência de prova do prejuízo extrapatrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de repasse, pelo Município, de valores descontados em folha de pagamento a título de empréstimo consignado configura, por si só, dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a ocorrência de falha administrativa, consistente no desconto das parcelas do empréstimo consignado sem o correspondente repasse à instituição financeira. Afirma-se que a responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta, dano e nexo causal, nos termos do art. 927 do Código Civil. Estabelece-se que o ônus da prova do dano incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC. Verifica-se a ausência de comprovação de negativação, cobrança indevida, protesto ou qualquer repercussão concreta na esfera jurídica do autor. Afasta-se a configuração de dano moral in re ipsa, por não se tratar de hipótese em que o prejuízo extrapatrimonial seja presumido. Reafirma-se o entendimento jurisprudencial de que o mero inadimplemento ou falha administrativa, sem demonstração de efetivo abalo, não enseja indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de repasse, pelo ente público, de valores descontados em folha relativos a empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. A caracterização do dano moral exige prova de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial, não se presumindo na hipótese de inadimplemento desacompanhado de negativação ou outras consequências concretas. 3. O ônus da prova do dano incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CPC, arts. 300 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000436-27.2020.8.05.0155, Rel. Des. Rolemberg José Araujo Costa, j. 09.12.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000798-29.2020.8.05.0155, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 06.11.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000188-49.2018.8.05.0020, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 31.10.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000673-27.2021.8.05.0155, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000793-07.2020.8.05.0155, em que figuram como apelante JANAILDO ALMEIDA SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE MACARANI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR 02